Tribunal: TRF3
Processo: 5003843-86.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1316/1327)

5003843-86.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003843-86.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A

AGRAVADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução em razão do deferimento de prova pericial contábil nos autos dos embargos à execução, sem que houvesse garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a suspensão da execução fundada na pendência de julgamento dos embargos à execução quando inexistente a garantia do juízo, à luz do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, § 1o, do CPC estabelece requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, dentre os quais se inclui, de forma expressa, a garantia do juízo.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a relevância da fundamentação e o risco de dano grave não afastam a exigência legal de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

5. No caso concreto, a executada não promoveu a garantia do juízo, inexistindo penhora, depósito judicial ou caução apta a assegurar o crédito executado.

6. O laudo pericial produzido nos autos dos embargos à execução apurou saldo devedor expressivo, reforçando a necessidade de prosseguimento da execução até que sejam ofertadas garantias suficientes.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido, com o levantamento do efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução e o consequente prosseguimento da execução, restando prejudicado o agravo interno.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003843-86.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596-A

AGRAVADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão do MM. Juiz Federal da 1a Vara Federal de Bauru/SP em processo de execução.

A r. decisão determinou a suspensão do feito em razão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos.

Sustenta a agravante, em breve síntese, a ilegalidade da suspensão ante o fato de que o juízo não está garantido.

Houve contrarrazões recursais.

Foi interposto agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a legalidade da suspensão da execução sem que o juízo esteja garantido, à luz do disposto no art. 919, § 1o, CPC.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 351952179, do processo de origem):

"Considerando que houve o deferimento da realização de prova pericial contábil, nos autos dos embargos à execução n. 5002469-83.2021.403.6108, determino a suspensão deste feito para se aguardar o desfecho dos embargos, no arquivo sobrestado.".

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo, a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável, em decisão proferida nestes termos (ID 317164505):

"A concessão da tutela recursal depende da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. [...] Transcrevo a seguir a fundamentação lançada nos autos do agravo de instrumento n. 5003846-41.2025.4.03.0000, relativo à decisão proferida nos autos dos embargos de devedor n. 5002469-83.2021.4.03.6108, a qual adoto como razão de decidir neste recurso: “A parte embargante, ora agravada, requereu a produção da prova pericial afirmando inexistir débito a ser cobrado. Inobstante os argumentos da CEF sejam relevantes, parece ser prudente que se aguarde, ao menos, o resultado do laudo apresentado para que se dê continuidade à execução. Ademais, a CEF não indicou diligência passível de ser realizada no momento que pudesse garantir o débito, restando afastado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão da tutela recursal”. Ante o exposto indefiro a tutela recursal.".

De rigor a reforma da decisão agravada.

Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que são cumulativos os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, enumerados no art. 919, § 1o, CPC:

RESP 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 11/5/2020: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. “O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo”. Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.".

Verifica-se que a executada não garantiu o feito por penhora, depósito ou caução suficiente. À falta de tal requisito, revela-se ilegal a atribuição de efeito suspensivo aos embargos correspondentes, sob pena de violação do comando do art. 919, § 1o, CPC.

No mais, observa-se que o laudo pericial, elaborado nos autos dos embargos à execução n. 5002469-83.2021.4.03.6108, no ID 501190851, apurou saldo devedor de R$6.213.253,68 (ID 501188550, dos autos dos embargos à execução), a justificar o prosseguimento da execução até que se ofereçam garantias suficientes.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, levantando-se o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução e determinando-se, ato contínuo, o prosseguimento da execução, e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução em razão do deferimento de prova pericial contábil nos autos dos embargos à execução, sem que houvesse garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a suspensão da execução fundada na pendência de julgamento dos embargos à execução quando inexistente a garantia do juízo, à luz do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, § 1o, do CPC estabelece requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, dentre os quais se inclui, de forma expressa, a garantia do juízo.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a relevância da fundamentação e o risco de dano grave não afastam a exigência legal de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

5. No caso concreto, a executada não promoveu a garantia do juízo, inexistindo penhora, depósito judicial ou caução apta a assegurar o crédito executado.

6. O laudo pericial produzido nos autos dos embargos à execução apurou saldo devedor expressivo, reforçando a necessidade de prosseguimento da execução até que sejam ofertadas garantias suficientes.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido, com o levantamento do efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução e o consequente prosseguimento da execução, restando prejudicado o agravo interno.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão